Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Direito Administrativo. recurso extraordinário. Ação de fornecimento de medicamentos. Tema 1234 do STF. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. definição de medicamentos não incorporados. custeio. análise judicial do ato administrativo de indeferimento. desnecessidade de adequação. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de reexame na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista suposta divergência entre o v. acórdão proferido pela e. 6a Turma e o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1234).
II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o fornecimento do medicamento concedido à autora deve ser mantido, conforme o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1234, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados e os critérios para a sua concessão.
III. Razões de decidir: Após reanálise, conclui-se que o medicamento Micofenolato de Mofetila, embora não esteja padronizado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se enquadra na categoria de medicamento "não incorporado", de acordo com o entendimento do STF. A competência para o julgamento da demanda permanece com a Justiça Comum Estadual, em razão de a ação ter sido proposta antes da modulação dos efeitos do Tema 1234. Além disso, ficou evidenciado que a autora preencheu os requisitos para o fornecimento do medicamento, incluindo a demonstração de sua necessidade, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a impossibilidade financeira de arcar com o custo do fármaco. No que tange ao custeio, o Distrito Federal deve arcar com as despesas, sendo a União responsável pelo ressarcimento parcial, conforme as diretrizes fixadas pelo STF.
IV. Dispositivo e tese: Manutenção da decisão recorrida. As teses firmadas pelo STF no Tema 1234 devem ser observadas, especialmente quanto à competência da Justiça Comum Estadual para julgar ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e quanto ao custeio do tratamento.